Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-75.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO ADEQUADA. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à restituição em dobro dos valores descontados, à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, à conversão do contrato em empréstimo consignado com recálculo das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em debate: (I) verificar se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (II) estabelecer se há abusividade nos encargos cobrados, de modo a ensejar a nulidade contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
3. A primeira questão demanda análise acerca da clareza das informações prestadas ao consumidor no momento da contratação, bem como da sua efetiva ciência quanto às condições do negócio jurídico celebrado. O dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, impõe à instituição financeira a obrigação de disponibilizar dados claros, precisos e suficientes sobre a natureza do contrato, encargos incidentes, forma de amortização e prazo de quitação. A ausência de tais elementos pode caracterizar vício de consentimento, tornando o negócio anulável. A segunda questão refere-se à eventual abusividade dos encargos cobrados. É necessário verificar se os juros e demais encargos aplicados extrapolam os limites da razoabilidade e da legislação vigente, acarretando onerosidade excessiva ao consumidor. Caso constatada a abusividade, pode-se reconhecer a nulidade parcial ou total do contrato, com a consequente repetição do indébito e eventual condenação em danos morais, quando demonstrado prejuízo extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. O contrato de cartão de crédito consignado revela-se válido quando contém cláusulas claras e informações adequadas ao consumidor, em observância ao princípio da transparência e ao dever de informação. No caso em exame, verifica-se que o autor firmou termo de consentimento esclarecido, demonstrando ciência inequívoca acerca da contratação do cartão de crédito consignado, inclusive quanto aos encargos incidentes e às diferenças existentes em relação ao empréstimo consignado tradicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e o consentimento do consumidor, em observância ao princípio da transparência e ao dever de informação. 2) A ausência de vício de consentimento ou de abusividade contratual afasta a nulidade do contrato, bem como o direito à restituição em dobro dos valores pagos.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, III e IV, da Lei 8.078/90; e CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; e TJDFT, Acórdão no 1095561, 1a Turma Cível; Acórdão no 1090958, 2a Turma Cível; Acórdão no 1942189, 7a Turma Cível; Acórdão no 1933687, 6a Turma Cível; Acórdão no 1942336, 1a Turma Cível; e Acórdão no 1839677, 4a Turma Cível.